Tribunal: TJES
Processo: 5003310-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003310-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM FASE EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, acompanhando o entendimento consolidado pelo C. STJ, já se manifestou acerca do caráter pessoas da reincidência, a qual se estende à totalidade da pena, e pode ser reconhecida em sede de execução. 2. Agravo desprovido. 2. Sobrevindo nova condenação no curso da execução, deve o Magistrado unificar as penas, a fim de determinar o regime aplicável. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003310-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
agravo em execução interposto em favor do reeducando
LEANDRO SANTOS SOUZA
, contra a decisão proferida nos autos da execução nº 0011945-30.2015.8.08.0011, em que o Juízo indeferiu o pedido de retificação da fração para a contagem de progressão de regime.

Em suas razões, a defesa afirma que o reconhecimento da reincidência na fase executória ofende a coisa julgada. Por isso, pretende a reforma da decisão, para que sejam aplicadas frações distintas em relação ao requisito objetivo necessário à progressão, devendo ser aplicada a fração de 2/5 (dois) quintos em relação ao primeiro delito praticado.

Ao analisar os autos, entendo que razão não lhe assiste, eis que a jurisprudência já sedimentou o entendimento segundo o qual a reincidência é circunstância pessoal e, por isso, passível de surtir efeito em toda a unificação da pena.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200048807, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Ademais, a jurisprudência deste e. Tribunal já se manifestou pela possibilidade de ser reconhecida mesmo na fase executória, ainda que não reconhecida quando da formação do título executivo
:

(...) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e à execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040190, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Portanto, verifica-se que a decisão foi proferida com acerto pelo Magistrado
a quo
, não havendo que se falar em necessidade de retificação da pena unificada.

Superada tal questão, não há que se falar em ilegalidade na fração adotada, eis que, conforme supracitado, o Magistrado realizou a unificação da pena do agravante, devendo a regra incidir em toda a pena a ser cumprida.

A propósito:

(...) Sobrevindo nova condenação no curso da execução e havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado artigo 111, da LEP (...).

Portanto, verifica-se que o agravante é reincidente em crime equiparado a hediondo, situação que se enquadra no
inciso VII, do art. 112 da LEP, que prevê o percentual de 60% (3/5) para a progressão de regime.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.